Tribunal: TJDFT
Processo: 0719682-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO. ARRAS. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RETENÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA
1. A Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato) não se aplica aos contratos celebrados antes de sua vigência.
2. As arras ou sinal correspondem à importância paga em dinheiro ou um bem dado como adiantamento para confirmar a realização de um contrato. As arras são de duas espécies: confirmatória e penitencial. As arras de caráter confirmatório são consideradas como o início do pagamento do preço avençado e não constitui garantia para o exercício do direito de arrependimento, ao passo que as arras penitenciais possuem natureza jurídica indenizatória.
3. Nos termos do art. 418 do CC, “Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado.”
4. Embora seja possível à parte inocente o requerimento de indenização suplementar, caso comprovasse prejuízos maiores, conforme determina o art. 419 do CC, inadmissível a cumulação de retenção do aras com a cláusula penal, porquanto incorreria em bis in idem, haja vista a mesma natureza indenizatória das cobranças.
5. Não há previsão contratual para a cobrança de taxa de fruição, bem como não restou comprovado prejuízos maiores que justificassem a indenização suplementar.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.